Tribunal: TJDFT
Processo: 0059712-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059712-05.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: SUZANA GUEDES SENISE DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo relativa aos expurgos inflacionários pela parte recorrida, mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos da decisão de ID no 11730593. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007